Tribunal: TJMT
Processo: 1036031-21.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036031-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDA MARIA BORGHESI - CPF: 006.726.781-52 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036031-21.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alda Maria Borghesi

Recorrida(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DA PROVA DA NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO

1. Alega a autora na inicial, que o seu nome foi inserido indevidamente no SERASA, pela Requerida, por um débito de R$ 151,45, pois nada lhe deve; que em razão disso não conseguiu efetuar uma compra no crediário, por isso pleiteou a declaração de inexistência da dívida e indenização a título de dano moral.

2. Na contestação a Ré afirma haver relação jurídica, juntou faturas e relatórios de chamadas originadas/recebidas, com 692 páginas e telas de sistema onde há diversos pagamentos.

3. A sentença declarou a inexistência do débito, mas indeferiu o pedido de dano moral por não haver prova de ter havido a negativação do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

4. A Reclamante interpôs recurso inominado onde afirma ter sido aplicado indevidamente a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça e pleiteia a fixação de dano moral, requereu a gratuidade da justiça. Nas contrarrazões a Recorrida impugna a gratuidade da justiça, no mérito que seja improvido o recurso.

5. Mantenho a gratuidade da justiça deferida no juízo “a quo”, por não haver prova de que a Recorrente tem condições financeiras de suportar os custos do preparo.

6. Aparentemente a autora não leu a sentença, pois não lhe foi concedido indenização a título de dano moral por existir negativação preexistente. Foi indeferido o pedido de dano moral por ausência da prova da negativação, ou seja, não foi aplicada a Súmula nº 385 do STJ.

7. O ônus da prova do fato constitutivo de seu direito é da autora, deveria ter comprovado que o seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito, mas não comprovou.

8. A sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da petição inicial ao declarar inexistente o débito e não concedeu indenização a título de dano moral,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021